Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se há necessidade de suspensão do processo, em razão de o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF ter sobrestado a discussão acerca da incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR aos proventos dos servidores; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018); e (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir da autora. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024.
4. Outrossim, evidenciado o interesse de agir da autora e afastada a necessidade de suspensão do processo, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída. E considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Prejudicial de mérito. O prazo prescricional quinquenal foi interrompido em 30/08/2023 (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018), enquanto a presente ação tem por objeto o ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 07/2019 a 06/2023, razão pela qual deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. A autora é servidora da carreira pública de assistência social (ID 62657900) e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
7. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
9. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.
10. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculos inserida, referente ao período de 07/2019 a 06/2023 (ID 62657898), que perfazem a quantia de R$5.682,81 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).
11. O valor devido deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, desde os respectivos desembolsos, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, e segundo o art. 3.o da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença e, como a causa está em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o, inc. II) condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, responsável principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a restituírem à autora o valor de R$5.682,81 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), referente à contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, atualizado monetariamente pela SELIC desde os desembolsos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o, § 2o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.